Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705369-85.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS PINHO DE ANCHIETA, PEDRO PAULO DOS REIS LIMA, VINICIUS HENRIQUE CARVALHO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do segundo apelante fará sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES